Tribunal: STF
Processo: RE 1390179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS DE SUA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 812, DE 1994. LEI Nº 8.981, DE 1995. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 117 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94. L. 8.981/95. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS DE SUA BASE DE CÁLCULO. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO



    I - A norma que dispõe sobre a base de cálculo do imposto de renda, inclusive sobre a possibilidade de dedução de prejuízos passados, pode ser alterada até o último dia do exercício imediatamente anterior àquele em que há de ser aplicada. Não há que falar em direito adquirido à dedução de prejuízos, desde que respeitados os princípios da irretroatividade e da anuidade.



    II - A publicação da lei tributária se faz com sua inserção no órgão oficial, tendo eficácia certificatória, bastando que, naquele dia, o órgão esteja disponível à aquisição ou consulta de quem o procurar.



    III - Uma vez convertida em lei, a Medida Provisória lei é, e o é desde a data em que fora publicada. Essa é a data que se toma em consideração para os fins dos artigos 150, III, b e 195, § 6º, da Constituição.



    IV - As alterações do mecanismo da compensação de prejuízos não traduzem ofensa aos conceitos de lucro e de renda, já que a lei apenas traçou as suas regras, no caso, algumas limitações.” (e-doc. 2, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 3-4).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 97 e 195, § 6º, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “a disposição do art. 58 da lei 8.981/95 não institui nem modifica contribuição social, não tendo porque se exigir um período de noventa dias antes que a norma comece a produzir efeitos. Não é qualquer alteração da legislação tributária que afete a CSSL que se sujeitará ao principio da anterioridade nonagesimal. Interpretação diversa conduziria ao absurdo de o art. 195, § 6º, da CRFB não ser um abrandamento do disposto no art. 150, III, b, para permitir maior agilidade governamental na obtenção de recursos para a Seguridade Social, mas uma norma mais rígida do que a anterioridade dos impostos. O art. 195, § 6º, da CRFB não seria uma regra de anterioridade mitigada, mas uma anterioridade agravada. Em diversas oportunidades o STF já se pronunciou no sentido de que não é qualquer alteração insignificante que se enquadra no conceito de modificação do art. 195, § 6º, da CRFB: (...)” (e-doc. 13, p. 5-6).



    3.2. Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para: a) Anular, no acórdão recorrido, a declaração de inconstitucionalidade, reduzindo-a a simples acolhimento da alegação de inconstitucionalidade, para submetê-la ao Tribunal Pleno, nos termos do art. 481 do CPC. Ou, se assim não entender o Pretório Excelso: b) Reformar o mérito da decisão do Tribunal a quo, declarando-se a conformidade da expressão ‘produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 1995’ constante do art. 116 da lei 8.981, enquanto se refere ao art. 58 da mesma lei, com o art. 195, § 6º, da CRFB” (e-doc. 13, p. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “No caso concreto sob exame, o art. 12 da Lei nº 8.541/91 autorizou a compensação dos prejuízos fiscais, apurados a partir de 1º de janeiro de 1993, com o lucro real apurado em até quatro anos-calendários, subsequentes ao ano da apuração. Portanto, a Lei 8.541/91, em seu art. 12, dispôs sobre a base de cálculo do imposto de renda (e da contribuição sobre o lucro) nos exercícios futuros. 



    A questionada MP 812/94 fez o mesmo: dispôs sobre a base de cálculo do imposto de renda (e da contribuição sobre o lucro) a partir do exercício de 1995. E o fez criando uma restrição, pois limitou em 30% as adições e exclusões, para cálculo do lucro real (art. 42).



    Essa norma, ao contrário do que se afirma, não violou o art. 150, III, a e b, da Constituição. Não diz ela respeito a fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência, pois aqueles prejuízos não eram fatos geradores de tributo algum, como já se demonstrou. Eram, isto sim, deduções permitidas da base de cálculo do IR nos exercícios futuros. E essas deduções poderiam ser alteradas por lei, desde que publicada antes do exercício em que seria aplicada. A MP 812/94 podia, perfeitamente, dispor diversamente sobre a compensação de prejuízos no exercício de 1995, como podia inclusive excluí-la. 



    Também não estaria ela a criar ou aumentar tributo no mesmo exercício em que publicada: estava dispondo, em 31 de dezembro de 1994, sobre o imposto de renda do ano de 1995.



    (...)



    A compensação de prejuízos não está elencada entre as garantias constitucionais. É medida determinada pela melhor política tributária, mas não tem fundamento constitucional. 



    O principio da irretroatividade da lei tributária foi observado: a MP 812/94 trata da base de cálculo do imposto de renda de 1995. É conveniente lembrar que, adotado o regime de bases correntes, o imposto de renda incide sobre os fatos geradores no próprio ano de sua ocorrência. Assim, os fatos geradores a que se refere a MP 812/94 são os fatos geradores do exercício de 1995, não de 1994. 



    O princípio da anuidade foi observado: a MP 812 foi publicada em 31-12-94, no ‘apagar das luzes’ do exercício anterior àquele em que seria aplicada.



    (...)



    No tocante à contribuição social sobre o lucro, o princípio vigente é o do art. 195, § 6º, da Constituição, que exige um período de carência de noventa dias para a incidência da lei que a tenha modificado. Consequentemente, o limite do art. 58 da Lei nº 8.981/95 só poderá ser aplicado a partir de abril de 1995. Nessa parte, procede a ação.



    (...)



    Com base no exposto, dou parcial provimento ao apelo, assegurando a observância da legislação anterior em relação à Contribuição Social sobre o Lucro nos noventa dias após a edição da Medida Provisória nº 812, ou seja, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 1995.” (e-doc. 2, p. 3-5).



     6. No caso, verifico que o acórdão recorrido está em desarmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao concluir o julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”. 



    6.1. No julgamento do Tema RG nº 117, o Supremo Tribunal assentou, ainda, que, a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981, de 1995, e nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, está em harmonia com os princípios constitucionais regentes do Sistema Tributário Nacional. Confira-se a ementa do RE nº 591.340/SP:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    (RE nº 591.340/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020).



    6.2. Nesse contexto, verifico que o recurso extraordinário interposto pela União merece prosperar, pois o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à necessidade de observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, em relação à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, diverge da orientação consolidada no julgamento do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral.  



    6.3. Assim, considerando que a limitação dos 30% (trinta por cento) à compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995) “não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional”, consoante decidido no RE nº 591.340-RG/SP, deve-se afastar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal na espécie. 



    6.4. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.389.722/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 13/09/2023, p. 14/09/2023; RE nº 372.529/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/11/2022, p. 02/12/2022; RE nº 235.725/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09/07/2020, p. 23/07/2020; RE nº 344.994/PR, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, j. 25/03/2009, p. 28/08/2009; e RE nº 566.777/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 17/08/2023, p. 18/08/2023.



    7. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 591.340-RG/SP, Tema RG nº 117, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal na aplicação do limite de 30% (trinta por cento) na compensação dos prejuízos fiscais da base de cálculo negativa da CSLL (art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995). Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator